Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-86.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. NÍTIDO INTERESSE EM REDISCUTIR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE EXPRESSA MENÇÃO AO TEXTO LEGAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada, quer dizer, apenas nos estritos limites previstos na lei é que se acolhe a tese ventilada no recurso aclaratório.
2. No corpo do voto condutor do acórdão, restou consignado que: “Analisando, objetivamente, essa situação, sob a ótica da prescrição em abstrato, amparo na regra prevista no art. 109, IV, CP, temos que a prescrição somente ocorreria em oito anos, porque a pena máxima é em abstrato é superior a dois anos e não excede a quatro anos.” Vê-se, pois, que inexiste o vício apontado pelo embargante.
3. Quanto à finalidade de pré-questionar a matéria, o entendimento jurisprudencial predominante é que não se exige, necessariamente, que os dispositivos legais ou constitucionais tidos como violados, venham expressamente referidos na decisão embargada, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância a quo.
4. Tendo o acórdão embargado enfrentado todas as teses alegadas pela defesa, resta inviável a rediscussão de matéria que foi posta a julgamento, pois o recurso de embargos declaratórios somente é cabível para suprir contradição, ambiguidade, obscuridade ou omissão do acórdão, conforme limites previstos no artigo 619 do código de processo penal.
5. Recurso conhecido e desprovido